Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DANO MATERIAL. CHANCE PERDIDA. NÃO EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS ATENDIDOS. PEDIDO RECONVENCIONAL. CONEXÃO. ART. 343 DO CPC. RESCISÃO UNILATERAL COMPROVADA. MULTA DEVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso da ré não conhecido.
2. Não houve indicação exata do valor que seria restituído na ação não ajuizada, nem tampouco de valores fixados em ações similares àquela que não foi ajuizada para verificação de parâmetros a serem considerados na fixação do dano material, não havendo que se falar em sua majoração.
3. Quanto ao valor da indenização por dano moral, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
3.1. Na situação, o valor fixado se mostra adequado aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Tanto a ação não ajuizada, como a ação em que o primeiro réu alega a rescisão unilateral, estão baseadas no contrato celebrado entre os réus, que beneficiaria o autor, e para as quais foram outorgados poderes especiais para o ajuizamento, permitindo, portanto, a apresentação de pedido reconvencional.
5. Preliminar de ofício. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.